Tribunal: TJPA
Processo: 0810734-91.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810734-91.2021.8.14.0028

APELANTE: ELDO CRISTIANO BORBA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP, C/C LEI Nº 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA (PPR). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
ELDO CRISTIANO BORBA DE ANDRADE (Apelante) interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida em 06/02/2025 que o condenou pela prática do delito de Violência Psicológica (Art. 147-B do CP, c/c Lei nº 11.340/06), com pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção. A denúncia foi recebida em 29/01/2022. O Apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal (insuficiência probatória) restou prejudicado, sendo suscitada, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 11/03/2025.

III. Razões de decidir

3. A prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto (06 meses de detenção), sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, e do art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

4. Verificou-se o transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (29/01/2022) e a prolação da sentença condenatória (06/02/2025).

5. O reconhecimento da extinção da punibilidade, por ser matéria de ordem pública, impõe-se de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

IV. Julgamento e Tese

6. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade de ELDO CRISTIANO BORBA DE ANDRADE, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal. 7. Recurso de Apelação NÃO CONHECIDO, em virtude da prejudicialidade do exame do mérito.

Tese de julgamento
: Uma vez transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, calculado pela pena concreta, resulta na extinção da punibilidade e torna prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação defensivo.

Dispositivo relevante citado:
artigos
107, inciso IV
,
109, inciso VI
, e
110, § 1º
, todos do Código Penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO e
DE OFÍCIO declarar extinta a punibilidade
do Apelante
ELDO CRISTIANO BORBA DE ANDRADE
, com fundamento nos artigos
107, inciso IV
,
109, inciso VI
, e
110, § 1º
, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
,

nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810734-91.2021.8.14.0028

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ELDO CRISTIANO BORBA DE ANDRADE

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ELDO CRISTIANO BORBA DE ANDRADE
, devidamente qualificado nos autos, contra a r. Sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Processo nº 0810734-91.2021.8.14.0028.

O Apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de
Violência Psicológica
, previsto no artigo 147-B do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Os fatos teriam ocorrido em 20/10/2021.

A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
em
29 de janeiro de 2022
.

Concluída a instrução processual, o Juízo singular prolatou sentença em
06 de fevereiro de 2025
, julgando procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
ELDO CRISTIANO BORBA DE ANDRADE
à pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
e multa, em regime aberto.

Inconformada, a Defesa Pública interpôs o presente Recurso de Apelação em 24 de fevereiro de 2025, requerendo a absolvição do Apelante por insuficiência de provas.

Certificou-se que a sentença condenatória transitou livremente em julgado para o Ministério Público no dia
11 de março de 2025
, por não ter havido interposição de recurso por parte da Acusação.

O Ministério Público do Estado do Pará, ora Apelado, apresentou Contrarrazões, requerendo o conhecimento e o não provimento do apelo defensivo, pugnando pela manutenção integral do édito condenatório.

Nesta Superior Instância, a douta
Procuradoria de Justiça Criminal
, em Parecer subscrito pelo Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas suscitou,
de ofício
, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, em virtude do transcurso de prazo superior a 03 (três) anos entre marcos interruptivos.

Os autos vieram conclusos a este Relator em 26/05/2025.

É o relatório, em síntese necessária. Passo ao
VOTO
.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação não preenche os pressupostos subjetivos de interesse, razão pela qual dele não conheço.

II. Da Extinção da Punibilidade pela Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa (Art. 110, § 1º, c/c Art. 109, VI, CP)

Conforme destacado pelo Órgão Ministerial, há a nítida ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, combinado com o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

A prescrição, enquanto causa extintiva da punibilidade (Art. 107, IV, do CP), deve ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo pelo juiz ou tribunal, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

A prescrição retroativa é regulada pela pena
aplicada em concreto
, uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação. No presente caso, a pena privativa de liberdade definitiva fixada foi de
06 (seis) meses de detenção
.

O art. 109, inciso VI, do Código Penal estabelece que a prescrição ocorre em
03 (três) anos
se o máximo da pena é inferior a um ano, ou se a pena cominada ou aplicada não excede um ano. Aplicando a regra do art. 110, § 1º do CP, o prazo prescricional de 03 (três) anos deve ser verificado entre os marcos interruptivos já definidos pela lei.

Os marcos interruptivos relevantes no presente caso são:

1. O
recebimento da denúncia
, ocorrido em
29 de janeiro de 2022
.

2. A
prolação da sentença condenatória
, ocorrida em
06 de fevereiro de 2025
.

Ao se cotejar o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (29/01/2022) e a prolação da sentença (06/02/2025), verifica-se que o prazo de 03 (três) anos (36 meses) foi ultrapassado.

Com efeito:

• De 29 de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2025, houve o transcurso exato de 03 (três) anos.

• A sentença foi proferida apenas em 06 de fevereiro de 2025.

• Portanto, transcorreram
3 anos e 8 dias
entre os marcos interruptivos, lapso temporal
superior ao triênio legalmente exigido
para a pena concreta de 06 meses de detenção.

O reconhecimento da prescrição retroativa é, portanto, inelutável, conforme o posicionamento desta Corte e a jurisprudência pátria.

A declaração da extinção da punibilidade do Apelante é medida que se impõe, ficando, por conseguinte,
prejudicada a análise do mérito
do recurso defensivo. A superveniência da prescrição impede o conhecimento do recurso de apelação, pois não há mais pretensão punitiva a ser exercida ou pena a ser mantida/revogada.

Diante do exposto, voto no sentido de,
de ofício
,
declarar extinta a punibilidade
do Apelante
ELDO CRISTIANO BORBA DE ANDRADE
, com fundamento nos artigos
107, inciso IV
,
109, inciso VI
, e
110, § 1º
, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

Em consequência, por restar prejudicado o exame do mérito recursal, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da Apelação Criminal.

É o meu voto.

Belém, 11 de novembro de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025